Tribunal: STF
Processo: HC 259556
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabio dos Passos Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 973.766/MG, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 5).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 4 anos 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, ao argumento de que a quantidade de entorpecentes apreendida (53,2 gramas de crack, 256 gramas de cocaína e 134,76 gramas de cocaína) não se revela expressiva e não autoriza a aplicação da minorante em seu grau mínimo. Ressalta condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o redimensionamento da pena e a substituição da pena privativa por pena restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “



    (…)



    De início, ressalta-se que o habeas corpus não foi conhecido por ausência de juntada do acórdão recorrido. Todavia, tendo o agravante demonstrado que a cópia do aresto impugnado se encontrava juntada às fls. 25/39, resta suprido o vício e, em homenagem ao princípio da celeridade processual, passo à análise de tal matéria.



    Esta Corte Superior não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, porém ressalta a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.



    Infere-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de origem, por maioria, de acordo com o voto do revisor, dado parcial provimento ao recurso para reduzir a pena-base ao mínimo legal, reconhecer a causa de diminuição do art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, restando a pena reduzida para 4 anos e 2 meses de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto, e a pena de multa de 416 dias-multa, conforme se verifica:



    “2° - DOS FATOS. 



    Colhe-se da inicial acusatória que, na ocasião dos fatos, militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram o réu e outros dois indivíduos, não identificados, sentados em um ponto de venda de drogas, sendo certo que, ao avistarem a guarnição policial, dois empreenderam fuga, dispensando pelo caminho 117 (cento e dezessete) pedras de crack e 02 (duas) porções de cocaína, tendo o réu, na ocasião, jogado ao solo um saco plástico que, arrecadado, continha em seu interior 81 (oitenta e uma) buchas de maconha.



    3º - DO ASPECTO JURÍDICO DO TEMA. 



    No que diz respeito ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, destaca-se ser o apelante primário e de bons antecedentes (CAC ordem n° 11), não tendo ficado comprovado nos autos, outrossim, ser ele criminoso habitual e contumaz ou integrante de organização criminosa.



    Aqui, conquanto as circunstâncias pesem, a princípio, sobre os ombros do apelante - abordagem num ponto de venda de entorpecentes, na companhia de terceiros que fugiram, com a apreensão de drogas variadas e em quantidade nada desprezível a prova coligida não permite afirmar se a atuação do mesmo era rotineira ou se ocorrera de forma casual e pontual, dúvida esta que, penso, há de ser interpretada em seu favor. 



    Dito isso, destaca-se que, não obstante o apelante seja primário e de bons antecedentes, o sentenciante afastara, a meu juízo de forma equivocada, a aplicação da aludida causa especial de diminuição de pena esgrimindo fundamentos que nada têm a ver com os requisitos indispensáveis ao reconhecimento da redutora em questão, já que, no particular, cuidara apenas e tão somente de promover uma comparação , em termos de sanção abstratamente aplicadas pela lei, entre o delito em tela e outros que, a seu juízo, são mais brandos mas recebem penas mais gravosas (doe. ordem n° 12), ou seja, S.Exa. valeu-se, no ponto, de "impressão pessoal, calcada em ponto de vista próprio", para, descurando-se de apontar fatos concretos e palpáveis alusivos ao caso concreto, apontar fundamentadamente, porquê, enfim, não faria o apelante objetivamente, jus à tal causa de diminuição de pena.



    Registre-se, ainda, que o e. relator, indo além no particular, trouxera argumento novo para reforçar a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena em questão, aduzindo, de conseqüência, que o apelante fora visto no mesmo local da abordagem dias antes, estando, ainda, na companhia de terceiros que também traziam consigo substâncias entorpecentes, todas doladas, prontas para a venda, tudo a indicar sua habitualidade na prática mercantil de drogas.



    Ocorre contudo, que, sendo o recurso exclusivo da, defesa, não se pode nesta instância recursal trazer fundamentação nova, em acréscimo àquela constante da sentença, para se concluir pela impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena em destaque. Desta forma, considerando apenas e tão somente a fundamentação constante da sentença, repito, que não se baseara em fatos concretos, necessário se faz o reconhecimento da causa de diminuição de pena em referência, nos termos mencionados acima. 



    Tendo em vista, por sua vez, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas - 117 (cento e dezessete) pedras de crack, pesando 53,20g (cinqüenta e três gramas e vinte decigramas), 02 (duas) porções de cocaína, totalizando 256g (duzentos e cinqüenta e seis gramas) e 81 (oitenta e uma) buchas de maconha, com peso total de 134,76g (cento e trinta e quatro gramas e setenta e seis decigramas) somando os tóxicos- crack, cocaína e maconha - , pois 443,96 gramas, entendo que a redução da pena deverá ocorrer em sua fração mínima, qual seja,1/6 (um sexto).



    Tudo dito, passo, então, ao redimensionamento reprimenda imposta.



    Uma vez que os motivos, circunstâncias consequências do crime são os próprios do mesmo, sendo as demais circunstâncias igualmente favoráveis, fixo ao apelante, primário e de bons antecedentes, pena-base no importe de 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa - deixo de exacerbar a pena nos termos do art. 42 da Lei n.11.343/06, eis que observei a quantidade/variedade quando da escolha da fração de redução pelo "privilégio" ficando as mesmas reduzidas, de outra sorte, em 1/6 (um sexto) ante o disposto no art. 33, §4°, da lei de regência, perfazendo as reprimendas, pois, o total de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cujo valor unitário deverá ser calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época da infração.



    Necessário se faz, de consequência, operada a redução da pena, a fixação do regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, nos moldes do art. 33, §2°, "b", do Código Penal. 



    3º DO DISPOSITIVO. 



    Com tais considerações, divergindo, com a vênia devida, parcialmente do e. relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO para, de consequência, aplicando a causa de diminuição de pena albergada pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, remodelar a sanção aplicada ao apelante, bem como alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.” (fls. 35/38).



    Vê-se que a Corte estadual concedeu a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração mínima, em face da quantidade e natureza das drogas apreendidas – 117 pedras de crack (53,20g), 2 porções de cocaína (256g) e 81 buchas de maconha (134,76g) –, fundamento que justifica uma maior reprovação da conduta, entre outros aspectos pelos efeitos deletérios causados pelos entorpecentes, a exigir uma resposta mais efetiva do Direito Penal.



    Cumpre ressaltar que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 é expresso ao afirmar: o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. 



    No caso, destaca-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal pela Corte estadual, não sendo a quantidade de drogas utilizada para sua exasperação. Dessa forma, verifico que não há ilegalidade na aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar mínimo (1/6), diante da diversidade e grande quantidade de drogas. 



    A propósito, confiram-se:



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental, reconsiderando a decisão de fls. 73/74, para não conhecer do habeas corpus, nos termos do art. 34, inc. XX, do RISTJ.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]staSuprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator